Tribunal: TJDFT
Processo: 0002134-71.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002134-71.2018.8.07.0010 RECORRENTE: SABRINA DA PENHA BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. ACOLHIMENTO. ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. RECURSO DA DEFESA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. VIOLENTA EMOÇÃO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Justifica-se a análise desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade se a ré, além de lesionar gravemente a vítima, utiliza as redes sociais para continuar importunando e ridicularizando a ofendida por causa das agressões ocorridas, o que demonstram maior reprovabilidade da conduta da acusada. 2. Inviável acolher o pleito ministerial pela avaliação negativa das circunstâncias do crime, pois não há, nos autos, elementos concretos que justifiquem um juízo de reprovação mais rigoroso. 3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 4. Não havendo provas nos autos de que a ré tenha agido sob o domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima é inaplicável o privilégio previsto no § 4o do artigo 129 do Código Penal. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação da ré nas sanções do 129, § 1o, incisos I e III, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave), avaliar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade e reduzir o quantum de aumento da pena-base, mas sem reflexo na pena, que se mantém em 01 (um) ano e 09 (nove) de reclusão, em regime inicial semiaberto. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 129, § 4o do Código Penal, argumentando que não foi considerada causa de diminuição da pena, por ter agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima. Apresenta julgado do TJMS, em abono à tese. Colaciona jurisprudência do TJSP, com a qual pretende demonstrar dissenso interpretativo no aspecto. Requer, por fim, que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da Defensoria Pública, no endereço Setor Comercial Norte, Quadra 1, Lote G, Loja 1, Térreo, Edifício Esplanada Business, Asa Norte, Brasília/DF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende, também, atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa ao artigo 129, § 4o do Código Penal, bem como em relação ao suposto dissídio pretoriano. Isso porque, ao assentar que “Não havendo provas nos autos de que a ré tenha agido sob o domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima é inaplicável o privilégio previsto no § 4o do artigo 129 do Código Penal.” (item 4 da ementa acima), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, indefiro o pedido para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da Defensoria Pública, no endereço Setor Comercial Norte, Quadra 1, Lote G, Loja 1, Térreo, Edifício Esplanada Business, Asa Norte, Brasília/DF, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico, bem como serem os atos praticados por meio do PJe. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006